Tribunal: TJSP
Processo: 1052958-44.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Síndica. Sentença que julgou improcedente a ação ao argumento de que a animosidade, dentro do condomínio, restou evidente, diante da farta documentação apresentada e, diante de tal contexto, a "troca de faíscas" não teria o condão de acarretar a indenização por danos morais. Inconformismo da parte autora. Sentença reformada. As ofensas foram graves,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Síndica. Sentença que julgou improcedente a ação ao argumento de que a animosidade, dentro do condomínio, restou evidente, diante da farta documentação apresentada e, diante de tal contexto, a "troca de faíscas" não teria o condão de acarretar a indenização por danos morais. Inconformismo da parte autora. Sentença reformada. As ofensas foram graves, a ponto de ensejar a lavratura de diversos boletins de ocorrência. Recurso provido.